Tribunal: TJSP
Processo: 1126310-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Dano moral em decorrência de alegada má prestação de serviços – Erro de diagnóstico – Recurso contra sentença de parcial procedência – Descabimento – Instrução probatória desfavorável à tese da ré sucumbente – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso desprovido, com observação.